Tribunal: STF
Processo: MI 296
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-28
Data de publicação: 1991-11-28

Ementa:
Mandado de Injunção. Pretensão  do  Estado  de  Rondonia  no
sentido de o Poder Executivo federal fazer incluir no projeto de  lei
do  Plano  Plurianual  previsto  no  art.  165,  I,  e   par-1.,   da
Constituição Federal, "programa especial de  desenvolvimento  para  o
Estado" suplicante, com duração minima de cinco (5) anos, "a  fim  de
que o Congresso Nacional faça inserir nessa lei o mencionado  plano",
com sua consequente  inclusão  na  Lei  de  Diretrizes  Orcamentarias
(C.F., art. 165, II, e par-2.), como meta prioritaria a ser observada
na elaboração da Lei Orcamentaria anual,  até o  final  do  programa.
Lei Complementar n. 41/1981, art. 34 e paragrafo único. Não se  trata
de normas de nivel constitucional, nem lhes emprestou essa natureza o
disposto no art. 14, par-2., do Ato das Disposições  Transitorias  da
Constituição de 1988. Não cabe mandado de  injunção,  "ut"  art.  5.,
LXXI,  da   Constituição,   com   alegações   de   falta   de   norma
regulamentadora a tornar viavel o exercício de direitos previstos  em
lei complementar. Mandado de Injunção de que não se conhece, por  ser
dele carecedor o requerente.